Tribunal: TJSP
Processo: 2037909-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Revisão contratual c.c. indenização – Parcial procedência da ação, mantida em grau recursal, para condenação da parte requerida em lucros cessantes e danos morais, devidos mensalmente, até a efetiva entrega do bem – Partes que são, reciprocamente, credoras e devedoras – Concomitante andamento da ação de execução de título judicial, pela cobrança do

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Revisão contratual c.c. indenização – Parcial procedência da ação, mantida em grau recursal, para condenação da parte requerida em lucros cessantes e danos morais, devidos mensalmente, até a efetiva entrega do bem – Partes que são, reciprocamente, credoras e devedoras – Concomitante andamento da ação de execução de título judicial, pela cobrança do valor devido pela aquisição do imóvel e, cumprimento definitivo de sentença com a busca da quantia devida, a título de lucros cessantes – Ação executiva que, determinou a penhora no rosto dos autos, da fase de cumprimento de sentença – Insurgência da compradora – Oposição de embargos à execução, com igual fundamento deste agravo – Questão a ser apreciada naquele incidente, de forma antecedente – Suspensão do levantamento da penhora no rosto dos autos – Manutenção – Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.